Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717385-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTEGRAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR D E C I S Ã O Integral Serviços Empresariais – EIRELI opôs embargos de declaração em face da Decisão ID n° 47154709. Em suas razões recursais, a embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de omissão quanto aos argumentos apresentados pela ora recorrente uma vez que “(...) pode e deve, o Magistrado, independentemente de comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça, julgar, apreciando, desde logo, o pedido liminar formulado (...)”. Nesse contexto, aduz que “(...) havendo discussão quanto ao deferimento, ou indeferimento, dos benefícios da Gratuidade de Justiça, requeridos na exordial, não pode o agravante ficar prejudicado (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que seja apreciado o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n° 46458136. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado, uma vez que não teria sido apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante/agravante em face de Decisão que, nos autos da ação n° 0701821-52.2021.8.07.0014, deferiu parcialmente o pedido de dilação probatória manejado pela parte autora/agravada. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Ocorre que, a fim de que seja conhecido e apreciado o recurso interposto pela ora embargante, é necessário o preenchimento de seus respectivos pressupostos de admissibilidade. Entre eles, o recolhimento do preparo recursal se apresenta como pressuposto extrínseco de admissibilidade. Nesse contexto, impende ressaltar que, ao contrário do que defende a parte embargante, não há discussão acerca do deferimento ou indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça, tendo esta sido indeferida nos termos da r. Decisão embargada. Da análise dos autos, afere-se que a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Verifica-se, nesse sentido, que as razões do entendimento adotado encontram-se devidamente explicitadas, no sentido de que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos do decisum impugnado: “(...) A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. (...)”. Ressalte-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pela recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis. Destarte, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, seu conhecimento e, axiomaticamente, a apreciação das teses apresentadas, ficam impedidos, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. Portanto, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Restitua-se o prazo recursal e, preclusa a presente Decisão, concedo prazo de 5 dias para que a parte promova o recolhimento do preparo e se manifeste acerca do cabimento do recurso interposto, nos termos da r. Decisão embargada. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora